Tribunal: TJMT
Processo: 1004987-58.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004987-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Incentivos fiscais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INOVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 19.464.459/0001-74 (APELANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – IDENTIDADE DAS PARTES, DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do disposto no artigo 337, §§ 1º e 3º, é idêntica uma ação com a outra quando possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

A interposição de Ações mandamentais que buscam o reenquadramento ao PRODEIC, configura litispendência.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INOVAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. – EPP, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Mandamental nº 1004987-58.2020.811.0041, que declarou a litispendência e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Aduz a Recorrente a inexistência de litispendência, considerando que as causas de pedir são diversas.

Ressalta que no Mandado de Segurança nº 1055564-74.2019.811.0041 requereu o reenquadramento no PRODEIC, respeitando o período de permanência estipulado no Termo de Acordo firmado com o Estado de Mato Grosso, tendo o MM. Juiz do feito reconhecido a ocorrência da decadência do direito da empresa Apelante em manejar o mandado de segurança.

Informa que impetrou novo Mandado de Segurança nº 1059008-18.2019.811.0041, contra a inércia da Administração em apreciar o Processo Administrativo nº 236488/2018,

obtendo o pedido liminar para que a autoridade coatora se manifestasse no prazo de dez dias.

Alega que, tendo a autoridade coatora exarado decisão administrativa, indeferindo o pedido de reenquadramento ao PRODEIC, aviou novo
writ
, agora contra essa decisão administrativa.

Invoca a necessidade de observância ao disposto no artigo 486 do CPC/15, que possibilita o ingresso de nova ação quando não analisado o pedido de mérito.

Afirma que a causa de pedir dos três
mandamus
são distintas, inexistindo litispendência, e que tem direito ao reenquadramento no PRODEIC.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões. (Id 42664465)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Sem razão a Recorrente.

Para configuração da litispendência necessário se faz identidade de partes, causa de pedir e do pedido, nos moldes do artigo 337, § 1º, do CPC/15:

“Art. 337.

(...)

§ 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”

No primeiro
mandamus
, a Recorrente alegou a ilegalidade do desenquadramento do PRODEIC, e requereu o seu reenquadramento, respeitando o período de permanência estipulado no Termo de Acordo firmado com o Estado de Mato Grosso. Este foi extinto, reconhecendo a decadência do direito de utilizar do
mandamus
.

No segundo mandado de segurança, sob a alegação de morosidade na apreciação do pedido administrativo de reenquadramento ao PRODEIC, e do preenchimento dos requisitos legais, pleiteou fosse apreciado o processo administrativo e determinado o seu reenquadramento no PRODEIC. A liminar foi deferida em parte, tão somente, para que o processo administrativo fosse apreciado, e a Administração analisou o pedido administrativo, indeferindo-o.

Já no terceiro mandado de segurança, atacou a decisão administrativa que indeferiu o seu pedido, e no mérito o bem jurídico pleiteado é o reenquadramento no PRODEIC.

A identidade da causa é evidente, o que busca o Recorrente é o seu reenquadramento ao Programa de Desenvolvimento - PRODEIC, como bem ressaltado na Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que transcrevo:

“Para o deslinde do caso, vejamos a que termos chegou-se em sede do Mandado de Segurança n. 1059008-18.2019.11.0041.

A sentença ali proferido sofreu integração posterior em razão da oposição de embargos de declaração, momento em que ficou definido que a litispendência com os autos do Mandado de Segurança n. 1055564-74.2019.8.11.0041 restringiu-se ao pedido de reenquadramento da impetrante no PRODEIC, preservando-se aquele referente à análise imediata do processo administrativo em curso na repartição estadual competente.

Veja-se,
ipsis litteris
:

Ante o exposto, conheço e acolho em parte os embargos de declaração, para suprir a OMISSÃO apontada, mantendo, contudo, o reconhecimento da litispendência quanto ao pedido de reenquadramento no Programa de Desenvolvimento do Estado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

[...]

Lado outro, em referência ao pedido de análise do processo administrativo n. 236488/2018, protocolado em 14.05.2018, presentes os requisitos legais, DEFIRO a liminar vindicada na inicial, determinando que a autoridade coatora conclua, no prazo de 10 (dez) dias, o procedimento administrativo referido, com a expedição da respectiva decisão, sob pena de multa por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções (autos do Mandado de Segurança n. 1059008- 18.2019.11.0041).

Portanto, já havia declaração de litispendência em relação ao pedido de reenquadramento no benefício do PRODEIC, pedido que sucumbiu à declaração de decadência na primeira ação mandamental impetrada (Mandado de Segurança n. 1055564-74.2019.8.11.0041), fato que, inclusive, e com mais razão, inviabiliza o conhecimento do mesmo pedido aqui efetuado.

Quanto ao pedido de determinação de análise imediata do processo administrativo n. 236488/2018 pelas autoridades coatoras, pedido mais uma vez repetido nestes autos, vimos, com clareza, que ele foi considerado em seu mérito pelo juiz dos autos n. 1059008-18.2019.11.0041 e foi por ele deferido, de modo que a declaração de litispendência entre a presente demanda e aquela outra revelou-se medida adequada ao direito.

Registre-se que o insucesso da apelante no manejo da ação mandamental não a impede de lançar mão das vias ordinárias, próprias ao procedimento comum, para defender o direito que entende lhe assistir, vez que a declaração da decadência diz respeito tão somente à fruição do procedimento especial e mais célere.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DENEGAR A SEGURANÇA. (...) 2. Em suas informações, a Autoridade Coatora noticiou que o Militar Anistiado ajuizou Execução Extrajudicial sob o número 0027266-59.2012.4.01.3400, hoje em tramitação no Tribunal Regional Federal da 1a. Região (Apelação 0001861-84.2013.4.01.3400) com o objetivo idêntico ao do presente feito, qual seja, o pagamento integral da reparação econômica decorrente da condição de Anistiado Político. 3. No caso, observa-se que, não obstante a diversidade de partes, a causa de pedir e o pedido são idênticos nas referidas Ações Mandamentais, ou seja: a Comissão de Anistia ter julgado procedente o pedido formulado pelo Impetrante, inclusive com o reconhecimento do direito à reparação econômica de caráter indenizatório, que deveria ser paga por prestações mensais e pagamento de valores retroativos, sendo este último descumprido (causa de pedir); e o pagamento dos valores retroativos fixados na Portaria concessiva da Anistia (pedido). 4. O acolhimento do pedido no bojo do presente mandamus para o pagamento dos valores retroativos relacionados à reparação econômica poderá acarretar pagamento em duplicidade na hipótese da eventual concessão da segurança naquela outra ação em curso perante a Justiça Federal. 5. Ressalte-se que o fenômeno da litispendência se caracteriza
quando há identidade jurídica
, ou seja, quando as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado
, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público. 6. Em casos análogos, esta Corte Superior firmou orientação de que, configurada a litispendência, impõe-se a denegação da segurança, para extinguir o feito sem resolução de mérito, a teor do art. 6o., § 5o. da Lei 12.016/09. Precedentes: AgRg no MS 18.286/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.8.2014; AgRg no MS 18.287/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.4.2013; MS 19.095/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.6.2015. 7. Embargos de Declaração da UNIÃO acolhidos, com efeitos infringentes, para denegar a Segurança.” (STJ - EDcl no MS: 21208 DF 2014/0206189-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA - LITISPENDÊNCIA - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo a identidade de partes, do pedido e a similitude da causa de pedir entre duas ações, configurada está a litispendência, nos termos do artigo 337, § 2º, do CPC. 2. A ocorrência de litispendência leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.” (TJ-MG - AC: 10000190832840001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019)

Ademais, embora a Administração tenha analisado o pedido de reenquadramento apenas em 2019, o que combate a recorrente é
o ato de desenquadramento havido em 2016
, ou seja, tal como definido na primeira ação, operou-se a decadência do direito da Impetrante de interpor este remédio constitucional.

Dessa forma, tenho que irretocável a sentença recorrida.

Fortes nesses argumentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020